Tribunal: TJSP
Processo: 1029911-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Lançamento de cobranças desconhecidas na conta corrente da autora. Sentença de procedência. Apelo do banco réu. Alegação de que as operações foram efetuadas com informações pessoais e senha eletrônica. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Regularidade da operação não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Lançamento de cobranças desconhecidas na conta corrente da autora. Sentença de procedência. Apelo do banco réu. Alegação de que as operações foram efetuadas com informações pessoais e senha eletrônica. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Regularidade da operação não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, inclusive quanto a fraudes ou delitos praticados por terceiros. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco. Inteligência do art. 14 do CDC. Precedentes. Súmula 479 do STJ. Restituição dos valores devida. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029911-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MARACUJÁ VAN PREHN PRAÇA e FÁBIO PIRES
PRAÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43746
Apelação Cível No: 1029911-70.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Maracujá Van Prehn Praça e Fábio Pires Praça
Ação declaratória de inexistência de débito. Lançamento de cobranças desconhecidas na conta corrente da
autora. Sentença de procedência. Apelo do
banco réu. Alegação de que as operações
foram
efetuadas
com
informações
pessoais e senha eletrônica. Réu que não
se desincumbiu do ônus probatório que
lhe cabia. Regularidade da operação não
comprovada. Responsabilidade objetiva da
instituição financeira pela segurança das
operações realizadas pelos seus clientes,
inclusive quanto a fraudes ou delitos
praticados
por
terceiros.
Falha
na
prestação do serviço. Responsabilidade
objetiva do banco. Inteligência do art. 14
do CDC. Precedentes. Súmula 479 do STJ.
Restituição dos valores devida. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso
desprovido.
Maracujá Van Prehn Praça e Fábio Pires
Praça ajuizaram ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de tutela antecipada contra
Banco do Brasil S/A, em virtude do lançamento
fraudulento de débitos na conta corrente de titularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da primeira autora, gerida pelo segundo autor. A r.
sentença julgou procedente a ação, condenando o réu
estorno dos valores subtraídos da conta da autora [fls.
157/161]. Inconformado, apelou o banco, buscando a
improcedência da ação. Recurso processado, com a
apresentação de contrarrazões [fls. 195/203].
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido de tutela
antecipada decorrente de transações realizadas por meio
do cartão magnético da autora por terceiros no valor
total de R$28.609,46. Os autores sustentam não terem
efetuado as operações, tendo buscado solucionar a
questão no âmbito administrativo.
A r. sentença julgou procedente a demanda,
condenando o réu à devolução dos valores subtraídos da
conta [fls. 157/161].
Inconformado, o banco apela, defendendo a
culpa exclusiva dos autores pelo ocorrido, a ausência de
ato ilícito, a ausência de falha na prestação do serviço e a
ocorrência
de
fortuito
externo,
requerendo
a
improcedência da ação [fls. 166/189].
O recurso é desprovido. Explica-se.
No mérito, não há como afastar a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Defesa do Consumidor do presente caso,
até mesmo por força da súmula 297 do STJ.
No caso, impugnado o lançamento do débito
na conta corrente, cabia ao réu comprovar que a
operação foi realizada por um dos autores, o que não
fez.
O réu limitou-se a trazer aos autos extratos
da conta corrente e comprovantes de empréstimos
tomados, documentos insuficientes a comprovar a
autoria das transações [fls. 121/140].
Diante disso, o banco não se desincumbiu
do ônus de demonstrar que a transação impugnada foi
efetuada pelos autores.
Dessa forma, tem-se por inexigível o débito,
pois oriundo de fraude.
Não há que se falar em culpa da vítima, a
isentar o fornecedor do dever de reparação, tampouco
em fato de terceiro, pois, nos termos do artigo 14 da
Legislação
Consumerista,
o
banco
responde
objetivamente pelo defeito do serviço prestado.
No mais, esse entendimento encontra-se
consolidado pela Súmula 479 do STJ: “As instituições
financeiras
respondem
objetivamente
pelos
danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ainda que a conta bancária possua senha
eletrônica e só possa ser acessada mediante a
informações pessoais do correntista, não é isenta de
fraude.
Aliás,
tem-se
por
corriqueiras as fraudes
envolvendo cartões magnéticos e internet banking no
sistema financeiro.
Embora o banco afirme que a operação foi
regular, realizada com a digitação da senha pessoal do
correntista, nada comprovou nesse sentido. E isso não
lhe seria impossível uma vez que pelo seu controle
financeiro consegue determinar de qual terminal/computador/celular as operações foram
realizadas, dia e hora. Se quisesse, poderia através de
seu sistema de segurança comprovar quem as efetuou.
Todavia não o fez. Apega-se em sua defesa
à inexistência de conduta lesiva de sua parte, o que é
insuficiente
a
configurar
a
excludente
de
responsabilidade.
Esquece a instituição financeira que, ao
permitir que terceiros tenham acesso à conta corrente ou
ao cartão de crédito de seus clientes, presta serviço
defeituoso e, por isso, deve responder pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causados.
A esse respeito, leciona Jorge Alberto
Quadros de Carvalho e Silva que “O serviço é tido como
defeituoso, por defeitos da prestação de serviço ou por
vícios
de
informação (informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos) , quando não
fornece a segurança que o consumidor dele esperava,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes,
entre as quais o modo de seu fornecimento (sua
apresentação), o resultado e os riscos que razoavelmente
dele esperam (segurança expectada), e a época em que foi
fornecido (técnicas existentes no momento)” [cf. Código de
Defesa do Consumidor Anotado Editora Saraiva 2001 São
Paulo, pag. 50].
Rizzato Nunes nos traz ainda que, “o defeito
é o vício acrescido de um problema extra, alguma coisa
extrínseca ao produto, que causa um dano maior que
simplesmente o mal funcionamento, a quantidade errada,
a perda do valor já pago, já que o produto ou serviço não
cumprem o fim ao qual se destinam. O defeito causa,
além desse dano do vício, outro ou outros danos ao
patrimônio jurídico material ou moral do consumidor”
[cf. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a
Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2005].
Não
há,
portanto,
como
afastar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do banco pelo serviço defeituoso que
prestou,
sendo
devida
a
restituição
dos
valores
indevidamente subtraídos da conta da autora.
Portanto,
mantém-se
integralmente
a
sentença de Primeiro grau.
Em razão da sucumbência em sede recursal,
majora-se a verba honorária para o patamar de 20% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica